Tribunal: TJDFT
Processo: 0735041-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. IRREVOGABILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidora visando à declaração de nulidade de cláusula contratual que previa a irrevogabilidade da autorização para débito automático em conta corrente, à abstenção definitiva de descontos e à restituição de valores debitados.
2. Sentença de parcial procedência que declarou a nulidade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, determinou a cessação dos descontos e condenou o réu à restituição simples de R$ 1.674,19.
3. Apelação interposta pelo RECORRENTE, instituição bancária, requerendo a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três temas em debate: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização para débito automático em conta corrente; (ii) estabelecer se é possível a revogação unilateral da autorização de débito por parte do consumidor; (iii) verificar a legitimidade dos descontos realizados e a necessidade de restituição dos valores debitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autorização para débito automático em conta corrente foi expressamente pactuada entre as partes, constando em cláusula contratual específica, o que afasta a possibilidade de revogação unilateral pelo consumidor.
6. A Resolução BACEN no 4.790/2020 admite o cancelamento da autorização apenas nos casos em que não haja previsão contratual expressa, o que não se verifica no caso.
7. O entendimento consolidado no âmbito da 8a Turma Cível do TJDFT, com base no princípio da colegialidade, é no sentido de que a autorização expressa para débito automático não pode ser cancelada unilateralmente, conforme precedentes citados.
8. O STJ, no julgamento do Tema 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização.
9. A conduta da parte autora, ao contratar empréstimo com cláusula de débito automático e posteriormente pleitear judicialmente o cancelamento da autorização, configura afronta à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium.
10. Não há elementos que indiquem abusividade ou ilegalidade na contratação ou execução dos contratos, tampouco violação aos direitos da personalidade da autora.
11. A sentença deve ser reformada para reconhecer a validade das cláusulas contratuais e a legitimidade dos descontos realizados, julgando improcedente o pedido de restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido. Pedido improcedente. Ônus sucumbenciais invertidos. Suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático em conta corrente não é possível quando autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor." "2. A cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização para débito automático é válida quando pactuada de forma expressa." "3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 não autoriza a alteração unilateral de cláusulas contratuais livremente pactuadas."